Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002205-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS AGRAVADO: AILA BRITO FELIX NASCIMENTO Advogado(s):ISABELA MARIA SILVA OLIVEIRA ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 5 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. II - Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que, ainda que de forma sucinta, enfrentou a questão da competência da Justiça Comum, destacando a ausência de prova suficiente da vinculação do plano de saúde ao contrato de trabalho ou a acordo coletivo, como exige o Tema 5 do STJ (REsp 1.799.343/SP). III - A simples divergência quanto ao desfecho da controvérsia não autoriza a interposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal. IV - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002205-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS e como apelada AILA BRITO FELIX NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.